Tribunal: STF
Processo: RHC 205916
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário no habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Andrea Valdevite, em favor de Paulo Roberto de Siqueira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegouo habeas corpus nº 593725/SP.
    Colho dos autos: 
    “Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente à condenação pela prática do crime descrito no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da condenação.
     Apontando a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a Defesa impetrou habeas corpus, que foi denegado pela Corte de origem (fls. 120-126). 
    Neste writ, a Impetrante alega, em suma, que "o acórdão confirmatório de sentença condenatória não deve ser tido como causa interruptiva da prescrição, de modo que, no presente caso, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da sentença até o presente momento, em que ainda não fora dado início ao cumprimento de sentença, devendo ser, realmente, extinta a punibilidade em decorrência da prescrição" (fl. 13).  Requer, liminarmente e no mérito, "seja decretada a extinção da punibilidade do Paciente, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão executória, com o consequente arquivamento do feito" (fl. 15). 
    Liminar indeferida (fls. 132-133). Informações prestadas às 136-151. 
    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 154-158).
     É o relatório. (eDOC 20, p.1-2)
    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 
    Nesse sentido, a prescrição, no caso concreto, não se consolidou, como alegado pela defesa. Assim, considerando os limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade a ensejar a concessão do habeas corpus.
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo Colegiado desta Suprema Corte, ressalvado meu entendimento pessoal no sentido contrário, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente